Tribunal: STF
Processo: ARE 1315565
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL PLEITO INDENIZATÓRIO MORTE DE CUSTODIADO Não obstante o dever estatal de garantir a segurança e a integridade física dos custodiados, bem como, de fiscalizar o cumprimento da pena, a prova dos autos indica a ocorrência de um ato de suicídio, repentino e isolado, do custodiado Inexistência de um evento previsível, que fosse capaz de revelar sintomas/indícios perceptíveis de um estado mental instável Imprevisibilidade Rompimento do nexo de causalidade Entendimento firmado no julgamento do RE nº 841.526/RS (Tema 592/STF) Sentença mantida. Apelo desprovido.“
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que, no âmbito da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 841.526/RS, Relator Ministro Luiz Fux, (Tema 592), firmou o entendimento assim amentado (com meus grifos):
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”
    Dessa forma, divergir do entendimento emanado pelo acórdão recorrido de que “a prova dos autos indica a ocorrência de um ato de suicídio, repentino e isolado, do custodiado - Inexistência de um evento previsível, que fosse capaz de revelar sintomas/indícios perceptíveis de um estado mental instável - Imprevisibilidade - Rompimento do nexo de causalidade” passa necessariamente pelo reexame fático-probatório presente nos autos.
    Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.191.319/SP, Ministro Alexandre de Morais; RE 1.276.330/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.173.622/CE, Ministro Luiz Fux.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator